Tribunal: TJMT
Processo: 1022893-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022893-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Levantamento de depósito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0031-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0031-04 (EMBARGANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022893-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO POR SEGURO-GARANTIA – INDEFERIDO – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA – PREFERÊNCIA LEGAL

POR PAGAMENTO EM ESPÉCIE – DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2.

Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3.

Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

4.

A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022893-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Calcenter - Calçados Centro-Oeste LTDA
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que acolheu os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, sanado omissão na decisão que deu parcial provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto pela
Calcenter - Calçados Centro-Oeste LTDA
e negando provimento ao pedido de substituição da garantia ofertada em espécie por instrumento de seguro-garantia, consoante id. 208024185.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 211131676, o Agravante alega que a decisão monocrática “não se escorou nas hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC, que autorizam o julgamento monocrático, razão pela qual a controvérsia sub judice deveria ter sido, desde o início”, julgada por esta Câmara, requerendo a anulação da decisão.

Prossegue afirmando que, demonstrou nos autos a necessidade da substituição do depósito por seguro-garantia, bem ainda, que “é inconteste o direito subjetivo de a parte substituir o depósito em dinheiro por seguro garantia, eis que estas duas espécies estão juridicamente equiparadas para fins de garantia”.

Relata que, “a manutenção do depósito judicial naquele momento de agravamento da pandemia e do enrijecimento das medidas de isolamento social, que propiciou o fechamento de diversas lojas da Agravante, afigurou-se extremamente onerosa e desprovida de qualquer razoabilidade, eis que, para além da legislação de regência autorizar expressamente a substituição do depósito judicial pelo seguro garantia, tanto o juízo a quo quanto o próprio Agravado, já se manifestaram nesse sentido em outra oportunidade”.

Ao fim, requer “seja dado provimento ao presente agravo interno para, anulando (em razão do exposto no item "II.2") ou reformando (em razão do exposto no item "II.3") a decisão agravada, deferir a substituição do depósito judicial por seguro garantia postulada no presente agravo de instrumento”.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, no id. 217138162.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022893-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Calcenter - Calçados Centro-Oeste LTDA
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que acolheu os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, sanado omissão na decisão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pela
Calcenter - Calçados Centro-Oeste LTDA
e negando provimento ao pedido de substituição da garantia ofertada em espécie por instrumento de seguro-garantia, consoante id. 208024185.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 211131676, o Agravante alega que a decisão monocrática “não se escorou nas hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC, que autorizam o julgamento monocrático, razão pela qual a controvérsia sub judice deveria ter sido, desde o início”, julgada por esta Câmara, requerendo a anulação da decisão.

Prossegue afirmando que, demonstrou nos autos a necessidade da substituição do depósito por seguro-garantia, bem ainda, que “é inconteste o direito subjetivo de a parte substituir o depósito em dinheiro por seguro garantia, eis que estas duas espécies estão juridicamente equiparadas para fins de garantia”.

Relata que, “a manutenção do depósito judicial naquele momento de agravamento da pandemia e do enrijecimento das medidas de isolamento social, que propiciou o fechamento de diversas lojas da Agravante, afigurou-se extremamente onerosa e desprovida de qualquer razoabilidade, eis que, para além da legislação de regência autorizar expressamente a substituição do depósito judicial pelo seguro garantia, tanto o juízo a quo quanto o próprio Agravado, já se manifestaram nesse sentido em outra oportunidade”.

Ao fim, requer “seja dado provimento ao presente agravo interno para, anulando (em razão do exposto no item "II.2") ou reformando (em razão do exposto no item "II.3") a decisão agravada, deferir a substituição do depósito judicial por seguro garantia postulada no presente agravo de instrumento”.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Quanto à alegação de nulidade do pronunciamento judicial recorrido, destaco o teor do § 2o, do art. 1.024, do Código de Processo Civil, dispondo que, “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
” [Destaquei].

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual se julgou monocraticamente aclaratórios opostos em face de decisão unipessoal de minha relatoria, contra a qual não se insurgiu o Agravante, oportunamente, sobretudo porque lhe conferiu vantagem pretendida, não podendo se insurgir contra a decisão antecedente, apenas porque lhe convém, neste momento processual, por configurar comportamento desleal e que afronta a boa-fé.

Sobre tal conduta, assim vem se posicionando, o Superior Tribunal de Justiça: "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça” (AREsp 1.734.523).

Ademais, ainda que não se considere adequada, a forma em que proferida a decisão, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE.3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei].

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(TJMT, N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Dando continuidade à apreciação da irresignação recursal, e, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) No caso, tenho que assiste razão aos Embargantes, porquanto omissa a decisão embargada, quanto ao pedido principal formulado nos autos, especificamente pretendendo a substituição do depósito judicial por seguro garantia.

Assim, imperioso é o saneamento do vício de omissão em questão, providência que faço nesta oportunidade, sem maiores delongas, sob a mesma forma da decisão que padece sob o alegado vício.

Tratando-se de execução fiscal, relevante ressaltar o quanto disposto na Lei de Execução Fiscal – Lei n. 6.830/1980 – em seu artigo 11, no qual estabelece a ordem de preferência do objeto de acautelamento, visando a garantia do débito exequendo, a saber:

(...)

A preferência dada à penhora em dinheiro, pela legislação de regência, visa assegurar o recebimento do crédito exequendo pelo ente público, considerando-se que a penhora de valores apresenta maior liquidez.

No mesmo sentido, dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 835:

(...)

É assente o entendimento de que a enumeração do CPC, quanto à ordem da penhora, não é absoluta, sendo certo que a execução deve ser feita de forma menos onerosa para o devedor, incumbindo ao executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, conforme prescreve o artigo 805 do mesmo diploma.

Entrementes, a tese de violação ao princípio da menor onerosidade não pode ser defendida de modo genérico, cabendo ao executado a comprovação inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados.

Sem afastar, em absoluto, a possibilidade de um meio menos gravoso para o devedor, a questão relativa à penhora deve ser tratada em benefício da garantia do juízo para a satisfação do crédito exequendo e da máxima eficácia da prestação jurisdicional, consubstanciada nos princípios da celeridade e da economia, que orientam o direito processual, de modo a assegurar o pagamento mediante garantia eficaz legalmente exigida (artigo 797, do CPC).

No caso vertente, verifico que, não obstante a Calcenter - Calçados Centro-Oeste LTDA alegue que a manutenção da garantia dos valores depositados lhe traga prejuízo, tendo em vista a dificuldade vivenciada neste período de pandemia, não há elementos robustos que demonstrem ser precária a sua situação financeira.

Dessarte, não verifico haver relevância na fundamentação recursal, tendo em vista que o Calcenter - Calçados Centro-Oeste LTDA não demonstrou, efetivamente, os prejuízos por suportados, não tendo comprovado nos autos que o valor garantido nos autos prejudique a sua atividade empresarial, razão pela qual não vislumbro motivo apto a ensejar a alteração da ordem prevista no artigo 835, do CPC, bem como no artigo 11, da Lei n. 6.830/1980.

Vale ressaltar que o STJ tem entendimento pacificado, no sentido de que a garantia da execução por seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do Executado, quando houve recusa da Fazenda Pública, sendo admitida somente se a parte devedora demonstrar a necessidade
. Veja-se:

(...)

A jurisprudência desta Corte de Justiça não destoa de tal entendimento, senão vejamos:

(...)

Logo, entendo prudente a manutenção da garantia depositada nos autos, tendo em vista não ter sido demonstrada a ocorrência de prejuízo à Calcenter - Calcados Centro-Oeste LTDA, em observância ao princípio da efetividade da execução
. [
Destaquei
]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(TJMT, N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024